Tribunal: TJPA
Processo: 0804381-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804381-80.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

PACIENTE: JOAO EVANGELISTA BARBOSA DAS NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e VII, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – NEGATIVA DE APLEAR EM LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (AgRg no RHC n. 171.189/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)”

2.

Consta da sentença condenatória que o paciente em liberdade voltou a delinquir, eis responde a processo crime pelo delito de tráfico de drogas.

3.

“A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. (AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Vinicius Hesketh Neto, em favor do nacional JOÃO EVANGELISTA BARBOSA DAS NEVES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Pará, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente respondia em liberdade à ação penal de nº 0003751-96.2019.8.14.0055, e ao se proferir sentença condenatória foi decretada sua prisão, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Alega ausência de fundamentação no decreto preventivo, afirmando ter o paciente o direito de recorrer em liberdade, o que requer através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 25396489 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 25457563, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 25507518.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO EVANGELISTA BARBOSA DAS NEVES, acusado do suposto envolvimento no cometimento do delito capitulado no art.
157, §2º, II e VII, do Código Penal, sob o argumento de
ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença condenatória que decretou a prisão preventivo do paciente.

Segundo consta dos autos o paciente, em companhia de BRUNO VIEIRA PENHA, com uso de arma branca e na condução de uma motocicleta, tomou de assalto um posto de gasolina localizado na BR 010TOO, levado o dinheiro que se encontrava com a vítima, frentista do posto, DIONES FERNANDO LIMA, fato ocorrido no dia 06/02/2019.

A sentença condenatória impôs ao paciente a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, decretando a prisão cautelar, fundamentando a decisão nos seguintes termos,
in verbis
:

“Conforme expus na fundamentação, restou provada a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do artigo 157 do CP, portanto, aplico-a no patamar de 1/3, transformando a pena do réu em concreta, definitiva e final em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

(...)

V. REGIME PRISIONAL

O Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o
FECHADO
para ambos os réus, considerando a pena aplicada e as circunstâncias do art. 59 do CP valoradas

negativamente, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e §3º, do CP.

(...)

XIII. PRISÃO PREVENTIVA

Observo que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que os condenados, em liberdade, representam risco à garantia da ordem pública.

Observa-se, conforme certidões de IDs 134062269 e 134062270, que ambos os réus respondem a inúmeras ações penais, inclusive o réu BRUNO VIEIRA PENHA ostenta condenação transitada em julgado, conforme processo de execução nº 20000055020238140055, enquanto o acusado JOÃO EVANGELISTA BARBOSA CASTRO foi denunciado, no ano de 2024, pelo crime de tráfico - processo nº 0800170-64.2024.8.14.0055.

Esse quadro demonstra que os réus, em liberdade, tendem a reiterar condutas delitivas, fazendo do crime seu modo de vida, o que evidencia sua periculosidade concreta e, por consequência, grave abalo à ordem pública.

Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sobretudo porque os réus, com as suas condutas, demonstram elevado descaso para com o cumprimento da lei penal.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada dos réus, que são situações totalmente distintas.

Ante o exposto,
como forma de garantir a ordem pública
, verificando presentes os motivos ensejadores,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO VIEIRA PENHA e JOÃO EVANGELISTA BARBOSA CASTRO,
com fulcro no art. 312 do CPP”. <sic>

Data venia
, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente e fixou o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, fundamentou-se em circunstância judiciais negativas que militam em desfavor do paciente, fazendo constar que ele, no ano de 2024, voltou a delinquir, pois foi acusado do cometimento do delito de tráfico, processo crime de n° 0800170-64.2024.8.14.0055, o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso para o cumprimento da pena.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL NÃO IMPUGNADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do tráfico privilegiado não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como no caso.

2. O Tribunal estadual entendeu que a quantidade e a natureza da droga, aliadas à estrutura e organização para a fabricação, à divisão e ao acondicionamento da substância, evidenciam a dedicação a atividades ilícitas, o que obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. "A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime inicial mais gravoso do que o recomendado pelo quantum de pena, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, do CP. Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.122.268/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 864.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”

Em outra vertente, embora o paciente estivesse respondendo ao processo solto, indicou o juízo novos elementos que justificam a segregação, fazendo constar que ele apresenta antecedentes judiciais desfavoráveis. Vejamos:

“Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, este Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. Precedentes. (AgRg no HC n. 836.593/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)”

Por relevante, faço constar que nas informações prestadas relata o juízo impetrado que o decreto preventivo ainda não foi cumprido (Id 25457563):

“A prisão preventiva foi decretada em 24/01/2025. Mandado em aberto”. <sic>

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 08/04/2025